Tribunal: TJPA
Processo: 0808596-41.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808596-41.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRE DA SILVA MEDEIROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO ABERTO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PACIENTE CONDENADO EM REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO.
UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada.

2.
Ademais, consoante se verifica das informações prestadas pela Autoridade Coatora, em decisão de 14/07/2021, seu Juízo determinou a continuidade do cumprimento da pena, em regime aberto, bem como não há determinação de prisão por ele decretada, em relação à presente execução penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, pelo não conhecimento do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de trinta e um de agosto a dois de setembro do ano de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Maírton Marques Carneiro.

Belém/PA, 31 de agosto de 2021

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente ALEXANDRE DA SILVA MEDEIROS, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA – Execuções Penais em Meio Aberto, nos autos do processo nº 0001551-64.2017.8.12.0016.

Aduz a impetração
, em suma, que o paciente foi condenado pela prática dos crimes descritos nos artigos 121 “caput”, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal a uma pena de 03 (três) anos 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto.

Que em 05 de abril de 2021, foi expedido mandado de prisão pelo juiz sentenciante para dar início ao cumprimento da pena em regime semiaberto, tendo este sido cumprido em 22/06/2021; porém, de acordo com a Guia de Recolhimento, bem como a sentença, verifica-se que, apesar de condenado no regime semiaberto, até presente data, o paciente encontra-se recolhido no Centro de Recuperação Regional de Itaituba-PA, no
regime fechado
, desde a data da prisão, ou seja, apesar da condenação do regime inicial fixado foi o semiaberto, o mesmo é mantido preso pagando sua reprimenda no regime mais gravoso do que aquele estabelecido na sentença.

Ressalta que o paciente já possui um processo de execução de pena tombado na Vara de Execuções Penais autos nº. 0001551-64.2017.8.12.0016, no qual obteve progressão de regime em 20/03/2020 e atualmente cumpria pena no regime aberto, onde, inclusive, havia alcançado lapso temporal para o livramento condicional na data de 17/06/2020, conforme Relatório da Situação Processual Executória.

Adverte a ilustre causídica, que um dia após a prisão a advogada Maria Deuzamar Ferreira Nunes manifestou-se nos autos 0001481-86.2013.8.12.0016
,
onde foi expedido o mandado de prisão, solicitando a revogação da custódia, o qual o Juízo sentenciante se declarou ciente do cumprimento do mandado de prisão, mas também se declarou incompetente para proferir decisão, declinando a competência para o juiz da execução.

Alega que em 26/07/2021, manifestou-se nos autos da execução, requerendo que o paciente seja posto no regime adequado ao da condenação, qual seja, SEMIABERTO, todavia até a presente data o pedido não foi apreciado, pois tal requerimento permaneceu “esquecido nos autos”, restando ao paciente cumprir pena num regime mais gravoso ao da condenação.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito e, asseverando estar o paciente sofrendo evidente constrangimento ilegal, tendo em vista que o condicionamento dele em regime mais gravoso (equivalente ao fechado) e em estabelecimento prisional é prejudicial e inviável a seu restabelecimento social e os prejuízos que o ambiente carcerário pode lhe promover, proporciona ao mesmo a condição de risco e de uma futura ressocialização frustrada, requer a nobre advogada impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, com expedição do competente Alvará de Soltura.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID 6042643
, reservei-me para examinar o pedido de urgência, após oitiva do Magistrado do feito, sobrevindo a qual, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão, quais sejam,
o fumus boni juris
e o
periculum in mora, o
indeferi, consoante
ID 6074863.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora prestou as seguintes informações,
verbis
:

“Tramitam nesta Vara Criminal de Novo Progresso os autos de Execução Penal sob o n° 0001551-64.2017.8.12.0016, constando do cálculo de liquidação duas condenações transitadas em julgado, pelos seguintes crimes:

a) Art. 14 da Lei 10.826/03, pena de reclusão de 2 anos, regime inicial aberto, processo de origem n.º 0000673-81.2013.8.12.0016;

b) Art. 121, caput, do Código Penal, pena de reclusão de 9 anos, regime inicial fechado, processo de origem n.º 0002280-27.2016.8.12.0016

As penas foram somadas, resultando numa condenação de 11 (onze) anos de reclusão.

Pela decisão lançada às págs. 283-294 dos autos da execução penal, o Juízo da Vara de Execução Penal do Interior, da Comarca de Campo Grande/MS, concedeu a progressão ao regime aberto, em decisão datada de 20/03/2020, encaminhando os autos à Vara Criminal de Altamira/PA, com expedição de alvará de soltura, devidamente cumprido.

Pela decisão contida à pág. 313, o Juízo da Vara Criminal de Altamira/PA encaminhou os autos da execução penal para este Juízo de Novo Progresso/PA.

Pela decisão lançada à pág. 327, aos 14/07/2021, este Juízo determinou a continuidade do cumprimento da pena, em regime aberto.

Não há determinação de prisão por parte deste Juízo Criminal, em relação à presente execução penal.

Contudo, em pesquisa ao INFOPEN, na data de hoje, verificou-se que foi expedida ordem de prisão no processo n.º 0001481-86.2013.8.12.0016, da 1ª Vara de Mundo Novo/MS, decorrente de condenação do reeducando naqueles autos de ação penal, por homicídio tentado, a uma pena de 3 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão.

Referido mandado de prisão, oriundo da 1ª Vara de Mundo Novo/MS, foi cumprido nesta Comarca de Novo Progresso, pela Delegacia de Polícia Civil, estando o reeducando atualmente custodiado no CRRI, em Itaituba/PA.

Ainda não aportou nestes autos de execução penal a nova guia de execução definitiva, encaminhada pelo juízo sentenciante, para fins de soma e determinação do regime de cumprimento da pena.

Acrescendo às informações que, em cálculo de liquidação da pena juntado no dia 27/11/2019, remanescia uma condenação de 7 anos, 10 meses e 18 dias para cumprimento (pág. 237)”.

N
esta

Superior Instância
, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, pronuncia-se pelo não conhecimento do
mandamus
, por se tratar de mero sucedâneo recursal.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos presentes autos constata-se, de pronto, que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não podem ser conhecidas
.

Como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Por outro lado, inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante nulidade, motivo pelo qual
não há de ser conhecido o
writ
em tela
, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado.

Ademais, consoante se verifica das informações prestadas pela Autoridade Coatora, em decisão de 14/07/2021, seu Juízo determinou a continuidade do cumprimento da pena, em regime aberto, bem como não há determinação de prisão por ele decretada, em relação à presente execução penal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
. SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. MATÉRIA AFETA À VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. NÃO CONHECIMENTO. A pretensão aviada na presente ação constitucional é de rever questão atinente ao processo de execução penal do paciente. Sendo a análise da progressão de regime matéria a ser analisada pelo juízo da execução da pena, conforme sedimentada jurisprudência da Câmara, não há como conhecer do
habeas corpus
.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. (
TJ-RS – HC: 70084858059 RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Data de Julgamento: 18/12/2020, Sétima Câmara Criminal, Dta de Publicação: 20/01/2021
)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. HC 215126/MS E HC 155642/PE, AMBOS DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME CARCERÁRIO DO APENADO (...). HC Nº 570.157 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. (
STJ –
HABEAS CORPUS Nº 685092 - RS (2021/0248847-8. RELATOR: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK. Data Publicação: 09 de agosto de 2021
)
.

Destarte, havendo no caso em apreço, recurso próprio capaz de amparar a irresignação contida na impetração, ou seja, o Agravo em Execução, previsto no artigo 197 da lei de Execução Penal, bem como, não sendo caso de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica a ensejar a concessão do remédio heroico, de ofício, não vejo outro caminho,
data maxima venia
, senão o não conhecimento do
writ
, por não ser a via eleita adequada para o caso em apreço.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, não conheço da ordem impetrada.

Belém/PA, 31 de agosto de 2021

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/09/2021